Tribunal: TJMT
Processo: 0018727-91.2014.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018727-91.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MAURI JOTON - CPF: 582.709.571-00 (APELANTE), GECI MACIEL COSTA - CPF: 663.825.720-04 (APELANTE), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), MAURI JOTON - CPF: 582.709.571-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS À MONITÓRIA REJEITADOS – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS ADOTADO NA SENTENÇA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

“(...) A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença impede o conhecimento do recurso. Apelação genérica, tratando-se, apenas de cópia dos Embargos Monitória, inclusive pleiteando pedido acolhido na sentença. (N.U 1010295-46.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2022, Publicado no DJE 19/09/2022)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GECI MACIEL COSTA
,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara cível da comarca de Sinop/MT, que nos autos da Ação Monitória no o 0018727-91.2014.8.11.0015, proposta pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, que julgou improcedente os embargos monitórios e converteu, para título executivo judicial, condenando os Requeridos ao pagamento da importância de R$ 909.015,55, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, mas suspensa a exigibilidade em relação à Geci Maciel Costa, por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

A Apelante aduz, em síntese, que o feito se refere à ação monitória, pleiteando o recebimento de valores referente à cédula rural pignoratícia, no valor de R$ 800.000,00, com pagamento em 4 parcelas.

Sustenta que deu como garantia a colheita de lavoura de soja na quantia de 2.603.040,00 quilos, ou seja, o equivalente a 43.384 sacas de soja, onde o pagamento final deveria ser de R$ 1.796.097,60.

Consigna ser o débito oneroso, “bem como caracterizando o enriquecimento sem causa a favor da embargada, ainda tornando a dívida iliquidável”.

Argumenta que apresentou, nos embargos monitórios, diversos vícios existentes na presente ação monitória, que levariam a extinção do feito.

Defende a existência de causas para extinção do feito sem julgamento de mérito referente à falta de interesse, por abandono e não promover os atos necessários no processo.

Pontua que o Apelado, em 3 momentos distintos, “deixou transcorrer o prazo de manifestar nos autos para dar prosseguimento a presente ação, bem como não praticando os atos necessários, deixando claro sua falta de interesse, abandono da causa, devendo a mesma ser extinta”.

Salienta que por vários momentos houve a intimação pessoal através dos patronos, para promover os andamentos processuais sob pena de extinção “e assim não fizeram”, permanecendo inerte.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso, para reformar “a sentença prolatada em primeiro grau que julgou improcedente os embargos monitórios e procedente a ação monitória, bem como condenou a Recorrente ao pagamento do valor atualizado, custas e honorários”. (SIC)

Alternativamente, pugna seja reconhecido o abandono da causa, falta de interesse de desídia processual por parte da Recorrida, “a qual deixou o processo sem movimentação por anos, mesmo após sua intimação pessoal e seus patronos conforme art. 485, III e IV, do CPC.

Requesta, finalmente, seja mantida a gratuidade da justiça deferida.

Nas contrarrazões, o Apelado aponta a ofensa ao Princípio da Dialeticidade. No mérito, requer o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

O Apelado defende a ocorrência de ofensa ao Princípio da Dialeticidade b

A Apelante se insurge contra a sentença que julgou improcedente os embargos monitórios e julgou procedente o pleito contido na ação monitória, ao argumento a onerosidade do valor perseguido e a existência de causas para extinção do feito, nos termos do art. 485, III e IV, do CPC.

A ação monitória foi proposta pelo Apelado, pleiteando a expedição de mandado para que a Apelante realizasse o pagamento do valor R$ 909.015,44 (novecentos e nove mil, quinze reais e quarenta e quatro centavos) decorrente de crédito remanescente da Cédula Rural Pignoratícia. Foram opostos embargos monitórios.

Os embargos monitórios foram rejeitados e o pleito autoral julgado procedente, contando a sentença com o seguinte fundamento e dispositivo:

“(...) Inicialmente, cumpre afastar a pretensão de extinção do processo por abandono da causa, uma vez que, não obstante o feito tenha permanecido paralisado após a intimação realizada em 25/06/2015 (id. 58827913 - Pág. 10/11), observa-se que não houve a intimação do procurador do requerente, após a sua intimação pessoal (id. 58827913 - Pág. 12/13). (...)

Ademais, a parte requerente diligenciou administrativamente e requereu a busca de endereços, pelos sistemas INFOJUD, SIEL e BACENJUD (id. 58827913 - Pág. 24), viabilizando a citação da parte requerida (id. 58827916 - Pág. 16 e 86794877 - Pág. 35),. Assim, devem ser aplicados os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento do mérito, previsto no art. 4o do Código de Processo Civil, razão pela qual não há se falar em abandono da causa. (...)

Com relação a alegação de onerosidade excessiva e excesso de execução, verifico que a requerida aduziu, de forma genérica, a existência de juros de mora capitalizados, correção monetária, índice de taxa cambial, multa contratual, juros à taxa por inadimplemento, juros à taxa por normalidade. Também afirma que o valor do débito foi calculado de maneira conjunta e não por vencimento, caracterizando excesso na cobrança. (...)

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos monitórios, para CONVERTER o mandado inicial em executivo (art. 702, §8o, do CPC/2015), condenando os requeridos ao pagamento da importância de R$909.015,44 (novecentos e nove mil e quinze reais e quarenta e quatro centavos), cujo valor deverá ser acrescido dos encargos contratuais, até a data do pagamento.

(...)” (ID. 164700192).

Pois bem.

O Apelado, em sede de contrarrazões, aponta a ocorrência de ofensa ao Princípio da Dialeticidade. É sabido que a dialeticidade é um requisito formal do recurso e exige que o apelante indique os fundamentos de fato e de direito pelos quais almeja a reforma da decisão combatida, ou seja, demonstre claramente os pontos equivocados ou contra lei da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do seu apelo, nos termos do artigo 1.010, III, do CPC.

Nesse passo, a mera insurgência contra o provimento jurisdicional não é suficiente ao conhecimento do recurso. Mostra-se imprescindível explicar o motivo da irresignação, devendo ser argumentativa e dialética.

A propósito, o ensinamento de Araken de Assis: “(...) Manifestando seu inconformismo com o ato decisório, indispensável se revela a motivação do recurso, ou seja, as razões através das quais o recorrente pretende convencer o órgão ad quem do desacerto do órgão a quo. Por tal motivo, é inadmissível o recurso desacompanhado de razões, segundo a 6a Turma do STJ, ou quando apresentadas após o prazo recursal. De resto o próprio conteúdo das razões merece rigoroso controle. Deve existir simetria entre o decidido e o alegado no recurso , ou seja, motivação pertinente (...) (Assis, Araken de. Doutrina e prática do processo civil contemporâneo / Araken de Assis. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. Pg. 327 ) destaquei. Por igual, calha ressaltar a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery: “O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido.” (Código de Processo Civil comentado. 10a Edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. p. 853, nota 5)

Depreende-se das razões de apelação que não houve a impugnação aos fundamentos da sentença, quanto à alegação de abandono da causa, deixando a Apelante de se insurgir quanto ao destacado no
decisum
de ausência de “intimação do procurador do requerente, após sua intimação pessoal.

No que tange ao valor do débito, se limita a pontuar que seria o valor objeto do pleito da ação monitória oneroso e que importaria em enriquecimento ilícito do credor.

A respeito, o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ E DO ART. 932, III, DO CPC/2015. I. Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II. Razões de agravo interno que não impugnam especificamente o fundamento da decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus da Agravante. Incidência da Súmula n. 182 do STJ e aplicação do art. 932, III, do CPC/2015. III. Não espécie, não houve impugnação à incidência da Súmula n. 168/STJ. lV. Agravo interno não conhecido.” (STJ; AgInt-EREsp 1.464.265; Proc. 2014/0157585-5; PE; Primeira Seção; Rela Mina Regina Helena Costa; DJE 15/05/2017).

Ainda acerca do tema,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS À MONITÓRIA PARCIALMENTE ACOLHIDOS – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS ADOTADO NA SENTENÇA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença impede o conhecimento do recurso. Apelação genérica, tratando-se, apenas de cópia dos Embargos Monitória, inclusive pleiteando pedido acolhido na sentença. (N.U 1010295-46.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2022, Publicado no DJE 19/09/2022)

Nesse cenário, o recurso em análise não merece ser conhecimento, pois, toda a argumentação trazida nas razões recursais é mera cópia do conteúdo dos Embargos Monitórios.

O principal é que, não se trata apenas reprodução da petição dos Embargos, conforme mencionado, mas, também da ausência de qualquer impugnação aos fundamentos adotados na sentença, de modo que não há como conhecer da apelação.

Ante todo exposto,
não conheço
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023